Tribunal: TRF3
Processo: 5018431-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
92/1327)

5018431-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018431-98.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: MARIA MADALENA ESTETE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão que determinou a restituição de valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, aplicando a tese do Tema 692 do STJ. A revogação da tutela e o trânsito em julgado ocorreram em 2011, antes da vigência da Lei no 13.846/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 692 do STJ e das alterações promovidas pela Lei no 13.846/2019 para exigir a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé em período anterior à vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Tema 692 do STJ tenha reafirmado a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada revogada, as relações previdenciárias sujeitam-se ao princípio do tempus regit actum.

No caso concreto, a revogação da tutela ocorreu em data anterior à edição da Lei no 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 115, II, da Lei no 8.213/1991.

À época dos fatos, prevalecia o entendimento jurisprudencial, inclusive no STF, acerca da irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial. A aplicação retroativa da nova legislação e do entendimento atual violaria a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores previdenciários recebidos por tutela antecipada revogada, conforme Tema 692 do STJ, deve observar o princípio do tempus regit actum.

É indevida a restituição de valores recebidos de boa-fé e de natureza alimentar quando a revogação da tutela ocorreu em período anterior à vigência da Lei no 13.846/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (Pet 12.482/DF); TRF3, ApelRemNec 0005775-94.2011.4.03.6109.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018431-98.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MARIA MADALENA ESTETE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 330993910, fls. 78/80) que determinou a aplicação da tese definida no Tema 692, do E. Superior Tribunal de Justiça.

A ora agravante sustenta a impossibilidade de desconto dos valores recebidos por tutela provisória posteriormente revogada.

A antecipação de tutela foi concedida (ID 335350493).

Contrarrazões (ID 336834695).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No julgamento do Tema Repetitivo no. 692, o Superior Tribunal de Justiça declarou que a repetição dos valores recebidos pelo segurado por força da tutela cassada pode ocorrer nos próprios autos após regular liquidação ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário.

Segue a ementa do v. Acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI Ν. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. ΤΕΜΑ Ν. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(STJ, 1a Seção, Pet n. 12.482/DF, j. 11/05/2022, DJe de 24/5/2022, Rel. Min. OG FERNANDES).

Com efeito, não se desconhece o decidido por esta Turma na ACP no 2005.03.99.021624-6/SP (7a Turma, DJe 21/02/2017, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues) que, em síntese, consignou: "Os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas, que são o objeto da lide, podem ser cobrados, como visto supra, mas não administrativamente pelo INSS. Precisam ser objeto de cobrança em juízo. Mas, não por meio de execução fiscal, nem por intermédio de uma nova ação de conhecimento. Basta a liquidação do valor a ser reposto, com sua liquidação nos próprios autos em que tratada a questão de mérito".

Portanto, é de rigor conjugar o decidido na referida ACP com o decidido no tema repetitivo no. 692 pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, entendo que a devolução na hipótese dos autos é cabível: em juízo ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário ativo.

De outro lado, quanto à irretroatividade da aplicação da Lei no 13.846/19, que deu nova redação ao artigo 115, inciso II, da Lei 8.213/91, observo que r. decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora transitou em julgado em 28/11/2011 (ID 330993910), portanto, em data anterior à edição da Lei 13.846/2019, de 18/06/2019.

Dessa forma, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se que a cobrança efetivada nos autos do cumprimento de sentença é indevida.

No mesmo sentido, em hipótese semelhante:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. TEMA 692 STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- O E. STJ concluiu a revisão do tema 692, dos recursos especiais repetitivos, reafirmando a tese sobre a devolução de valores correspondentes a benefícios previdenciários concedidos em tutela antecipada cassada por decisão judicial posterior. No caso dos autos, a tutela antecipada concedida à autora, em decisão interlocutória, foi posteriormente revogada na sentença, em 20/08/2010, ou seja, anteriormente à alteração legislativa do artigo 115, II, da Lei 8.213/91.

- As relações previdenciárias são pautadas pela observância ao princípio do tempus regit actum, segundo o qual se aplica a lei vigente à época dos fatos, de forma que, é inaplicável a legislação superveniente aos fatos ocorridos antes de sua vigência (18/06/2019), sob pena de ofensa a garantia de irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o., inciso XXXVI, da CF. Considerando que à época dos fatos, vigorava o entendimento consolidado pelo C. STF, no sentido de ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, mediante decisão judicial, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, é defeso a Autarquia exigir a devolução de valores já pagos.

- Agravo não provido. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0005775-94.2011.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023)

Nesses termos, é incabível o desconto de até 30% do benefício.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão que determinou a restituição de valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, aplicando a tese do Tema 692 do STJ. A revogação da tutela e o trânsito em julgado ocorreram em 2011, antes da vigência da Lei no 13.846/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 692 do STJ e das alterações promovidas pela Lei no 13.846/2019 para exigir a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé em período anterior à vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Tema 692 do STJ tenha reafirmado a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada revogada, as relações previdenciárias sujeitam-se ao princípio do tempus regit actum.

No caso concreto, a revogação da tutela ocorreu em data anterior à edição da Lei no 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 115, II, da Lei no 8.213/1991.

À época dos fatos, prevalecia o entendimento jurisprudencial, inclusive no STF, acerca da irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial. A aplicação retroativa da nova legislação e do entendimento atual violaria a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores previdenciários recebidos por tutela antecipada revogada, conforme Tema 692 do STJ, deve observar o princípio do tempus regit actum.

É indevida a restituição de valores recebidos de boa-fé e de natureza alimentar quando a revogação da tutela ocorreu em período anterior à vigência da Lei no 13.846/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (Pet 12.482/DF); TRF3, ApelRemNec 0005775-94.2011.4.03.6109.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, SENDO QUE A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA ACOMPANHOU A RELATORA PELA CONCLUSÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão